Tribunal: CARF
Processo: 11080.728461/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728461/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SANDRA DA SILVA CARELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento com documentação pertinente para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, somente para restabelecer a dedução da despesa médica no valor
de R$ 780,00. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728461/2015-17
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728461/2015-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 164 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 131 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 06/11, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 4.179,02, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 08/09.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até presente data.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 07/08/2015 (AR às fls. 93),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 24/08/2015 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2018 (e-fl. 161), o sujeito
passivo interpôs, em 15/06/2018 (e-fl. 162), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, além de repisar seus argumentos
impugnatórios, que contrapõe-se à DRJ no sentido de que o tratamento prestado por
fisioterapeuta dermatológica poderia ter sido executado por profissional não médico e no sentido
da necessidade de comprovação do efetivo pagamento dos valores totais à médica Dra. Ana
Torres.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728461/2015-17

O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$3.440,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em relação ao dispêndio de R$780,00 realizado com a Fisioterapeuta “Dermato
Funcional” Thaise Bartozzo, considera-se pertinente que tal tratamento tenha sido realizado
como complemento de seu tratamento dermatológico, com os argumentos recursais contra a
indicação da DRJ que havia apontado “Ressalte-se que os documentos trazidos aos autos não
permitem que se conclua que tais sessões sejam necessárias a saúde física ou mental da
beneficiária do serviço prestado”. Trataram-se de “limpeza de pele” e “micropigmentação da
sobrancelha” (e-fl. 09)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728461/2015-17

Cabíveis portanto os argumentos de que sua patologia demandou tais tratamentos
realizados pela Fisioterapeuta que possui a habilidade específica, como necessidade de um todo,
com base nos documentos pelas profissionais emitidos e anexados ao recurso (e-fls. 231/279)
laudos, receituários, prescrições médicas, entre outros, indicando como necesário o tratamento
fisioterapêutico em questão.
Afasta-se assim, portanto, a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas realizadas com a Fisioterapeuta no valor de R$780,00.
Em continuidade, verifica-se nos presentes autos que foi solicitada a
comprovação efetiva dos dispêndios realizados com a Médica Dra. Ana Maria Ramos Torres,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 09) e
Termo de Intimação n. 132/2015 (e-fl. 75).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador deste quinhão do lançamento, mas a interessada não desincumbiu-se de
tal obrigação ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos
pagamentos através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais
envolvidos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
A comprovação parcial do efetivo pagamento já foi devidamente apurada pela
Primeira Instância, cf. os seguintes excertos de seu acertado Voto:
...
A contribuinte através da documentação acostada às fls. 15/32, logrou comprovar a
efetividade de parte dos pagamentos efetuados com a profissional ANA MARIA
RAMOS TORRES (R$ 8.280,00), razão pela qual acata-se parcialmente a sua
impugnação.
Solicitado
Apurado
Data
1.300,00
1.100,00
14mar
1.000,00
1.000,00
20abr
240,00
240,00
14mai
120,00
120,00
25jun
1.100,00
1.100,00
06ago
240,00
240,00
15/ago
1.100,00
1.100,00
06set
100,00
1.100,00
06out
120,00
120,00
10/out
120,00
120,00
24/out
120,00
120,00
14/nov
120,00
120,00
21/nov
1.800,00
1.800,00
20/dez

8.280,00

Valor Aceito: R$ 8.280,00.
...
Junto ao recurso, trouxe a interessada declarações, fornecidas por profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728461/2015-17

Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas
realizadas com a Médica Dermatologista no valor de R$2.660,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, afastando a
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas realizadas com tratamento fisioterápico
no valor de R$780,00, e mantendo a glosa ao mesmo título relativo a tratamento médico no valor
de R$2.660,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, somente para
restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$780,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 287
DF CARF MF
Original